Tribunal: TJPA
Processo: 0800944-39.2024.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800944-39.2024.8.14.0138

APELANTE: ANA MARTINS LIMA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ANALFABETO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INVALIDAÇÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora analfabeta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira. Alegou nunca ter firmado os contratos consignados que originaram descontos em seu benefício previdenciário. A sentença julgou improcedentes os pedidos, impondo à autora o ônus sucumbencial, com suspensão da exigibilidade por concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é válida a contratação de empréstimo consignado com pessoa analfabeta, sem a observância das formalidades legais previstas no art. 595 do Código Civil;
(ii) é cabível a restituição dos valores descontados e sua forma de devolução (simples ou em dobro);
(iii) há direito à indenização por danos morais diante da cobrança indevida.

III. Razões de decidir

Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, reconhecendo-se a hipervulnerabilidade da parte autora, idosa e analfabeta.

A validade de contratos firmados por analfabetos exige formalidades específicas, como assinatura a rogo por terceiro, poderes outorgados por instrumento público e assinatura de duas testemunhas (CC, art. 595).

O banco não comprovou a regularidade das contratações nem se desincumbiu do ônus da prova quanto à anuência da autora (CPC, art. 373, II), não sendo possível considerar válidos os contratos físicos ou digitais juntados.

Caracterizada a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida, cabível a repetição do indébito (CC, arts. 876, 884 e 885). A devolução deve observar a modulação de efeitos fixada no EAREsp 600.663/RS, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data.

O dano moral é presumido (in re ipsa), dado o comprometimento de verba alimentar por descontos indevidos. Arbitrado em R$ 3.000,00, valor compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o contrato firmado com pessoa analfabeta que não observa as formalidades legais do art. 595 do Código Civil, sendo inválidos os contratos físicos ou digitais sem assinatura a rogo, poderes públicos e testemunhas.
2. Configurada a cobrança indevida em benefício previdenciário de consumidora hipervulnerável, é devida a restituição dos valores: simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação do STJ no EAREsp 600.663/RS.
3. A ocorrência de descontos indevidos em verba de natureza alimentar presume o dano moral, sendo devida a reparação correspondente.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 107, 595, 876, 884 e 885;
CDC, arts. 4º, III, 6º, III, e 42, parágrafo único;
CPC, arts. 373, II, 389 e 406;
Súmulas 297, 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04/05/2021;
STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021;
TJ-AL, ApC 0700212-69.2023.8.02.0057, Rel. Des. Paulo Zacarias, 3ª Câmara Cível, j. 07/03/2024;
TJ-CE, ApC 0200219-87.2023.8.06.0096, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, 3ª Câmara Direito Privado, j. 31/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800944-39.2024.8.14.0138.

APELANTE: ANA MARTINS LIMA.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

-

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ANA MARTINS LIMA
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face de
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
que julgou improcedente o pedido.

Breve retrospecto processual.

Na origem (id. 29494286), o autor alega que foi surpreendido com descontos mensais em seu benefício, sendo informado pelo INSS que se referiam a dois empréstimos consignados:

Contrato nº 601804218
, iniciado em
11/2019
, no valor de
R$ 11.316,58
, com
72 parcelas de R$ 299,10
, totalizando
R$ 21.535,20
;

Contrato nº 631231842
, iniciado em
07/2021
, no valor de
R$ 3.503,71
, com
84 parcelas de R$ 85,00
, totalizando
R$ 3.624,74.

Afirma que jamais firmou qualquer contrato ou pacto nesse desiderato com o Requerido, que pudesse validar os descontos supramencionados.

Ao final, requereu antecipação de tutela para cessação dos descontos e posterior confirmação em sentença, além da inversão do ônus probatório, com condenação do Réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação por dano moral.

Contestação no ID 29494318 sustentando a regularidade da contratação. Apresentou contratos supostamente entabulados entre as partes. (IDs 29494321 e 29494323)

Sobreveio a sentença vergastada no Id. 29494336:

(...) Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas e honorários de sucumbência (que ora fixo no valor correspondente a 10% sobre o valor da causa), pela autora. Contudo, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas ante a concessão da AJG.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquive-se.

SERVE A PRESENTE POR CÓPIA DIGITADA COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO, OFICIO E CARTA PRECATÓRIA NOS TERMOS DO PROVIMENTOS Nº 002/2009 E 011/2009 CJRMB, CUJA AUTENTICIADADE PODERÁ SER VERIFICADA EM CONSULTA AO SÍTIO ELETRÔNICO <
http://www.tjpa.jus.br
>

Anapu-PA, data da assinatura eletrônica
.

CLÁUDIO SANZONOWICZ JÚNIOR

Juiz de Direito em substituição - Portaria 532/2025 - SGP

.

.

Inconformada, a parte autora interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 29494360) sustentando: i) que o contrato foi assinado sem respeito aos requisitos legais; ii) a nulidade do suposto contrato; iii) o cabimento da repetição do indébito em dobro; iv) a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Requer a reforma da decisão com a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 29494368. Requer a manutenção do decisum.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da declaração de nulidade de relação jurídica, repetição do indébito e danos morais, em face de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor/apelante analfabeto, tendo em vista que este não teria contratado empréstimo com a instituição financeira, sendo assim, vítima de fraude bancária
.

A sentença a quo JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo Apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A parte Autora demonstrou que é pessoa de poucos recursos financeiros, sendo que a sua fonte de renda é proveniente do benefício que recebe junto ao INSS, além de ser
analfabeta
.

Os analfabetos detêm plena capacidade civil, podendo contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.

Como regra, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC. Assim, em virtude da ausência de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.

Contudo, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do
art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -,
a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências.

No presente feito, há dois instrumentos contratuais supostamente firmados pela Apelante, os quais, entretanto,
não observam os rigores legais exigíveis para a validade do negócio jurídico quando celebrado com pessoa analfabeta
, como passo a demonstrar.

O primeiro contrato,
juntado sob o ID 29494322
, é apresentado pelo banco recorrido como sendo
formalizado de forma física
, contendo assinatura. Todavia, a ausência de
assinatura a rogo
por terceiro, bem como da indicação expressa de que a suposta assinatura tenha sido realizada por alguém devidamente constituído para esse fim, e a ausência da menção de poderes outorgados por
instrumento público de mandato
, já conduzem à
nulidade formal do instrumento
, nos moldes do artigo supracitado.

Apenas consta no documento a suposta assinatura da Sra.
ANA MARTINS LIMA
, o que por si já seria impossível, já que se trata de pessoa analfabeta. É de se destacar que
não houve requerimento da parte recorrida para a produção de perícia grafotécnica
, com vistas à comprovação da autenticidade da digital ou da efetiva participação da recorrente no negócio. Tal inércia revela-se fatal à pretensão resistida do banco, pois o ônus da prova, conforme o art. 373, II, do CPC, recaía sobre o mesmo, especialmente por se tratar de relação de consumo.

O segundo contrato, acostado sob o
ID 29494326
, foi alegadamente firmado
por meio eletrônico
, com a utilização de uma
selfie e marcação de aceite digital
. Entretanto,
trata-se de pessoa analfabeta
, razão pela qual a mera aceitação digital e o registro de imagem não bastam para configurar a manifestação livre, consciente e informada da vontade negocial. A inexistência de leitura assistida por terceiro de confiança, assinatura a rogo e testemunhas presenciais impede que se considere válidos os negócios formalizados por meio digital com pessoa incapaz de compreender autonomamente o conteúdo exibido em tela.

Não é razoável presumir que uma pessoa
sem qualquer domínio do código escrito
tenha plena ciência do conteúdo jurídico-contratual que lhe foi apresentado em interface digital, especialmente
sem auxílio de pessoa de confiança, sem leitura em voz alta, e sem instrumento público de mandato conferido a terceiro
, violando-se frontalmente o art. 595 do Código Civil e os princípios da
vulnerabilidade objetiva do consumidor
,
da

boa-fé objetiva

e da

informação plena

(arts. 4º, III, e 6º, III, do CDC).

Configura nítida abusividade por parte das instituições financeiras a simples assinatura mediante aposição de suas digitais, sem assinatura a rogo de terceira pessoa. Nesse sentido está a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça:

“na hipótese de se tratar de
contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02
, que
prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.
(...) Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo.
Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional
”. (REsp 1.907.394/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

Ainda que se reconheça, em tese, a

possibilidade jurídica da contratação por meio eletrônico
, inclusive com a utilização de tecnologias modernas como

biometria facial e assinatura digital
, é imprescindível, sobretudo quando se está diante de

consumidor em situação de hipervulnerabilidade
, como é o caso de pessoa

analfabeta
, que sejam

rigorosamente observadas as garantias mínimas de formação válida do negócio jurídico
, a fim de que se assegure uma manifestação de vontade

livre, informada e consciente
.

A mera captação da imagem do contratante por meio de “selfie”, associada à validação de dados biométricos ou à aposição de digital,
não supre a ausência de compreensão plena do conteúdo contratual
, especialmente quando inexistem mecanismos que garantam ao analfabeto o conhecimento efetivo do objeto, das cláusulas e das consequências jurídicas do pacto.

A omissão nesse dever de esclarecimento, somada à ausência de formalidades protetivas previstas no art. 595 do Código Civil, evidencia a
nulidade da avença
, por vício de consentimento e por infringência aos princípios da
dignidade da pessoa humana
, da
vulnerabilidade do consumidor
e da
boa-fé objetiva
, que devem reger as relações jurídicas de consumo. Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS. IDOSO E ANALFABETO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REALIZADO DE FORMA ELETRÔNICA POR PESSOA ANALFABETA . SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA . PRINCÍPIO DO ACESSO A JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MÉRITO. CONSTATAÇÃO DE CONDUTA ABUSIVA PELO BANCO . AUTOR PROVOU FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. NÃO É POSSÍVEL VERIFICAR A PARTIR DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA PELO BANCO QUE O IDOSO ANALFABETO FOI SUFICIENTEMENTE INFORMADO DE TODOS OS TERMOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NECESSIDADE DE AUXILIO. VULNERABILIDADE ACENTUADA . VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. EXTREMA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR ANALFABETO E IDOSO . COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA. VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE . (TJ-AL - Apelação Cível: 0700212-69.2023.8.02 .0057 Viçosa, Relator.: Des. Paulo Zacarias da Silva, Data de Julgamento: 07/03/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DIGITAL COM USO DE "BIOMETRIA FACIAL" - CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL - PROTEÇÃO ESPECIAL CONFERIDA À PESSOA IDOSA - INBOSERVÂNCIA DE FORMALIDADES INDISPENSÁVEIS À VALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MÁ-FÉ CONFIGURADA - ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. Ao fornecedor incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor idoso (hipervulnerável), sobretudo, no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras. Ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, com utilização de biometria facial, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor hipervulnerável, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações . Descontos efetuados indevidamente na conta corrente do consumidor, na qual recebe proventos salariais, por considerável lapso temporal e em valor capaz de comprometer o sustento da pessoa e de sua família, gera inequívoco dano moral. Tem-se por eivada de má-fé a conduta de instituição financeira que se aproveita da fragilidade e hipervulnerabilidade de consumidor procedendo a empréstimo sem observância das formalidades legais, fazendo incidir a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC. (TJ-MG - Apelação Cível: 50098963420228130693, Relator.: Des .(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 03/04/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. AFASTADA . CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATO FIRMADO COM PESSOA ANALFABETA. NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO CONFORME ASPECTOS LEGAIS . IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM CONSUMIDOR ANALFABETO. DESCONTOS ILEGAIS. DANOS MORAIS PRESUMÍVEIS (IN RE IPSA). ARBITRAMENTO DO QUANTUM DEVIDO . PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRECEDENTES. DEVOLUÇÃO DOS VALORES REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO PARADIGMA (EARESP 676.608/RS) . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por RAIMUNDO CÂNDIDO DO ESPÍRITO SANTO, visando a reforma da sentença de fls . 226/230, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipueiras, que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e material ajuizado em desfavor de CREFISA S/A. 2. Não obstante a demonstração da existência do pacto negocial, a instituição financeira não resguardou o devido cuidado na sua validação, qual seja, a necessidade de se atender as formalidades legais quando a contratação se dá com pessoa analfabeta. 3 . Dessa maneira, tem-se que a efetivação da operação pela modalidade eletrônica é inválida quando o consumidor é analfabeto, uma vez que há imposição legal e jurisprudencial de contrato físico, com assinatura a rogo de terceiro e confirmada por duas testemunhas que deverão subscrever o documento. 4. Ademais, não há como o requerido desconhecer tal fato, pois, conforme consta na carteira de identidade da parte autora ela não é alfabetizada e, por certo, quando foi abrir sua conta, a instituição financeira exigiu este documento para a sua validação, como, por sinal, demonstrado às fls. 213/214 . 5. Desse modo, não poderia o Banco autorizar a realização dessa operação bancária por meio de caixa eletrônico, terminal de autoatendimento, telefone móvel ou de outra forma eletrônica, sem observar as formalidades previstas em lei. 6. Em relação aos danos materiais, conforme entendimento esposado pelo STJ e na modulação dos efeitos fixada no acórdão paradigma, haverá a devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas dos proventos do consumidor após 30/03/2021 . 7. Quanto aos danos morais, atento as particularidades deste caso concreto e seguindo orientação adotada por esta 3ª Câmara de Direito Privado, levando em consideração ainda o valor descontado da conta da parte autora, condeno a requerida, a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00. 8 . Recurso conhecido e parcialmente provido ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 31 de julho de 2024 DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS RELATOR (TJ-CE - Apelação Cível: 02002198720238060096 Ipueiras, Relator.: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 31/07/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)

Dessa forma, mesmo tendo a instituição financeira apresentado instrumento contratual,
não foram observados os requisitos necessários para avença com consumidor analfabeto
,
inexistindo assinatura a rogo,
sendo nulo.

Assim, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelada,
o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez,
não se desincumbindo do ônus que lhe competia, uma vez que,
ausente a assinatura a rogo no aludido contrato.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371, do CPC.

No entanto, o Réu/Apelado
não conseguiu desempenhar seu encargo probatório
, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC.

Assim, compulsando os autos, verifico que o banco recorrido não se desincumbiu de provar suas alegações de que os contratos de empréstimo em discussão
foram de fato realizados com a anuência da ora apelante
, não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício da recorrida.

Diante de tais circunstâncias,
resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a contratação do serviço pela Autora, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
CONDENO o banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos de forma simples e não dobrada
. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto,
os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma
(EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a períodos anteriores à 30/03/2021 (extrato ID29494292) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ,
a repetição de indébito deve ocorrer na forma simples
.
Contudo, para os descontos efetuados após esta data, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro.

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos
danos morais
, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
(Súmula 43, do STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
declarar a nulidade da relação jurídica
entre as partes em relação aos contratos em questão, condenando o banco/apelado
à devolução do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário
-
de forma simples até março de 2021 e em dobro após esta data -
com correção monetária (INPC) à partir do efetivo prejuízo nos termos da súmula 43 do STJ e juros moratórios de 1% à partir do evento danoso, sumula 54 do STJ - e ao
pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais),
corrigida monetariamente (INPC) desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% por mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus sucumbencial, condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.

Deixo de aplicar a regra de majoração dos honorários recursais, por estes já terem sido aplicados em seu percentual máximo.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025